Tribunal: TJDFT
Processo: 0735755-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735755-38.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Clara (id 63336734) que, em cumprimento de sentença (Proc. 0705805-65.2017.8.07.0020), embora tenha restituído o prazo para impugnação, por falta de intimação, manteve o bloqueio de valores, mas sem possibilidade de levantamento. Alega, em suma, que a manutenção do bloqueio impede o seu funcionamento e só seria cabível após o prazo para pagamento voluntário. Requer a tutela de urgência para o desbloqueio dos valores. 2. O agravante já ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (id 209799206, autos principais), à qual não foi conferido efeito suspensivo, aliás, sequer foi requerido. O alegado excesso de execução é objeto da impugnação e será analisado, primeiramente, pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. A impugnação, sem efeito suspensivo, não obsta atos de constrição, no caso, bloqueio de valores. Não há prova de que o valor bloqueado comprometerá a administração do agravante que sequer informou o quanto recebe mensalmente a título de taxas de condomínio. Não apresentou extratos bancários nem, tampouco, informou o valor das despesas que possui. Do documento id 207289837, p. 4 – autos principais - consta print de extrato datado de 12/08/24, porém, sem identificação do banco, do titular da conta, além do que o valor bloqueado (R$ 77.726,50) diverge do detalhamento da ordem judicial (R$ 73.523,14 – id 207395705 – autos principais). Seja como for, mesmo com o referido bloqueio, o print indica saldo disponível de R$ 93.373,14. Logo, não constato o fumus boni juris nem o periculum in mora necessários ao deferimento da liminar, cabendo o acréscimo de que o Juízo a quo já adiantou que, por ora, não haverá levantamento da verba. 3. Indefiro a liminar. Informe-se o Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator